Tribunal: STF
Processo: RHC 237887
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA INTEGRALMENTE CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ENUNCIADO Nº 695 DA SÚMULA DO SUPREMO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 748.329/SC (e-doc. 65).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente teve contra si aplicada medida socioeducativa de liberdade assistida, tendo o Tribunal de Justiça mantido a medida em julgamento da apelação interposta pela defesa (e-doc. 18). Embargos declaratórios foram rejeitados (e-doc. 20)



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 38). Na sequência, formalizou-se o citado agravo.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de análise pelo STJ de suposta nulidade em decorrência da apreensão de drogas na residência do recorrente, em desrespeito à inviolabilidade de domicílio. Afirma a inadequação da incidência do verbete nº 695 da Súmula do STF, em razão de não ser possível ao recorrente obter de outro modo a revisão da condenação, destacando inexistir possibilidade de ajuizamento de revisão criminal, implicando em tratamento mais severo ao menor do que o dado aos adultos. Articula com a existência de efeitos penais secundários da condenação por ato infracional, a exemplo da inaplicabilidade posterior da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    5. Requer seja determinada ao STJ a análise do mérito do writ lá impetrado.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso ordinário (e-doc. 109).



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, observem haver, o STJ, no ato impugnado, mantido a ótica adotada pelo Ministro Relator, com relação ao não cabimento de habeas corpus ante o integral cumprimento da medida socioeducativa aplicada ao recorrente, não havendo mais risco à liberdade de locomoção, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICADAS. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 695/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Tendo em vista a natureza do habeas corpus, vocacionado para a tutela do direito de liberdade, não se justifica a manutenção de sua marcha processual diante da notícia da extinção da medida socioeducativa. Aplicação mutatis mutandis da Súmula n.° 695 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o caso em apreço refere-se à medida socioeducativa, e não à pena privativa de liberdade" (AgRg no HC n. 215.235/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/10/2012, DJe de 26/10/2012.). 



    2. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 65, grifos nossos).



    8. O verbete nº 695 da Súmula do Supremo prescreve que “não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”. Na espécie, havendo o recorrente cumprido integralmente a medida socioeducativa a si imposta, entendo não haver, nem mesmo indiretamente, lesão ou ameaça à liberdade de locomoção. A jurisprudência do Supremo tem entendimento consolidado do não cabimento do writ, (ainda que sob a roupagem de respectivo recurso ordinário), quando já cumprida integralmente a sanção em razão da inexistência de qualquer ofensa ao direito de ir e vir, sendo possível a aplicação do referido entendimento às medidas socioeducativas. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 212.693-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13/03/2023, p. 15/03/2023; RHC nº 158.853/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02/08/2018, p. 07/08/2018.



    9. A inexistência de previsão de ação revisional específica em face de decisão proferida no âmbito da apuração de ato infracional não pode levar ao conhecimento de writ, (ainda que sob a roupagem de respectivo recurso ordinário), em situação na qual não se verifica risco à liberdade de locomoção. A alegação de que a existência de ato infracional possa gerar consequências futuras na vida do recorrente, a revelar risco à liberdade de locomoção, não procede. Não se pode partir da capacidade intuitiva de que o paciente possa vir a delinquir, bem como de que fosse esse fundamento válido a ser utilizado pelo magistrado em suposta condenação. 



    10. A par disso, cumpre observar que a Lei nº 12.594, de 2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), possui dispositivo que permite a revisão judicial de qualquer sanção disciplinar, sendo o meio mais adequado para que fosse revista a medida, no interesse da defesa. Confira-se: 



    "Art. 48. O defensor, o Ministério Público, o adolescente e seus pais ou responsável poderão postular revisão judicial de qualquer sanção disciplinar aplicada, podendo a autoridade judiciária suspender a execução da sanção até decisão final do incidente."



    11. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente